Tribunal: TJDFT
Processo: 0707197-49.2021.8.07.0004
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0707197-49.2021.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TMN PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI APELADO: WESLEY CONCEICAO CARVALHO D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta por TMN PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI contra sentença da 2a Vara Cível do Gama que, nos autos da ação ajuizada por WESLEY CONCEICAO CARVALHO, julgou procedentes os pedidos para declarar inexistente a dívida descrita na petição inicial e condenar a ré a pagar ao autor compensação por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) (ID 370024757). O recorrente deve comprovar, no ato de interposição do recurso, o respectivo preparo — guia de recolhimento e o comprovante de pagamento — nos termos do art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil (CPC). O art. 87, XIV, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (RITJDFT) determina que é atribuição do relator “analisar a regularidade do depósito, observando a guia de depósito aprovada pelo Tribunal”. O comprovante de recolhimento de preparo juntado aos autos (ID 37024762) não contém dados capazes de relacioná-lo à guia aprovada pelo Tribunal (ID 37024761), o que impossibilita a verificação de autenticidade do pagamento. Intime-se a apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, juntar aos autos comprovante de recolhimento do preparo com as informações necessárias, sob pena de recolhimento em dobro. Brasília-DF, 24 de agosto de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator